Tribunal: TJBA
Processo: 8066847-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066847-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FLAVIO MOTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO BIANCO

AGRAVADO: AVELINO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA TENTATIVA DE SEGUNDO ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória de primeiro grau., na qual o primevo rejeitou um novo pedido aditamento à petição inicial, formulado após a estabilização da lide e ante a ausência de consentimento da parte adversa, já citada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo de instrumento contra decisão a quo

que rejeita emenda à inicial, seja pelas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC ou pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não contemplando a decisão que admite ou rejeita a emenda da petição inicial entre as interlocutórias imediatamente recorríveis por instrumento.

4. A decisão que versa sobre aditamento da exordial possui natureza estritamente processual, não se confundindo com o mérito da causa previsto no inciso II do art. 1.015 do CPC.

5. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, uma vez que a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, consoante entendimento jurisprudencial.

6. Jurisprudências consolidadas de Tribunais Estaduais e do STJ reafirmam o não cabimento de agravo de instrumento em face de decisões que versam sobre a emenda da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.